Tribunal: TJSP
Processo: 3004652-21.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pretensão voltada ao recálculo de seus vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional. Improcedência do pedido. Hipótese em que houve reestruturação da carreira dos autores pela LC no 823/96. Ação ajuizada somente em 2013. Prescrição da cobrança de créditos anteriores à reestruturação configurada. Acórdão que deve se adequar ao disposto no RE no 561.836-RN. Ação julgada improcedente. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 3004652-21.2013.8.26.0562; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 05, STF, e Tema no 905, STJ. Readequação de acordo com o Tema no 05 devida. Prejudicado o confronto do V. Acórdão com o Tema no 905, STJ. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pretensão voltada ao recálculo de seus vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 05, STF, e Tema no 905, STJ. Readequação de acordo com o Tema no 05 devida. Prejudicado o confronto do V. Acórdão com o Tema no 905, STJ. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pretensão voltada ao recálculo de seus vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico nacional. Improcedência do pedido. Hipótese em que houve reestruturação da carreira dos autores pela LC no 823/96. Ação ajuizada somente em 2013. Prescrição da cobrança de créditos anteriores à reestruturação configurada. Acórdão que deve se adequar ao disposto no RE no 561.836-RN. Ação julgada improcedente. Recurso não provido.